Tribunal: STF
Processo: ARE 842203
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil e Tributário. Embargos à execução fiscal. 3. Discussão acerca da legitimidade ad causam. 4. Necessidade de revisitar a legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.